Tribunal: TJES
Processo: 0001186-17.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-17.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYANA SILVA LIMA PASTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001186-17.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYANA SILVA LIMA PASTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

2. A defesa apelou da sentença condenatória, buscando a absolvição por ausência de provas, a desclassificação do crime para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas para embasar a condenação; (ii) saber se o delito pode ser desclassificado para o de uso pessoal de drogas; e (iii) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo, bem como pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos guardas municipais que realizaram o flagrante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e não confrontados por outras provas. A posse de entorpecentes de naturezas diversas, o dinheiro em notas fracionadas e a prisão em local conhecido pela traficância reforçam a prova do crime de tráfico.

5. Não é cabível a desclassificação do delito para o de uso de drogas. O conjunto probatório, incluindo a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e a forma como estavam embalados, além da conduta da ré, consubstanciada na tentativa de se desfazer da sacola, demonstram que a destinação era a mercancia. Adicionalmente, a ré é reincidente específica, com condenação anterior pelo mesmo delito, o que reforça sua dedicação à atividade criminosa.

6. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena. No presente caso, a exasperação da pena-base apenas se justifica pela culpabilidade, antecedentes e conduta social, sendo necessário o redimensionamento da pena-base pelo decote do vetor consequências do crime ante o fundamento genérico e inerente ao tipo penal invocado pelo juízo
a quo
.

7. O pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve ser negado, pois os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não foram preenchidos, especialmente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

8. Pena definitiva aplicada à acusada redimensionada para 05 (cinco anos) e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. Incabível a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à traficância pela apelante. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena, o que ocorreu apenas em relação à culpabilidade, antecedentes e conduta social.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025); AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; AgRg no HC n. 999.854/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025; AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULLYANA SILVA LIMA PASTE,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria para a fixação da reprimenda-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer presente no id. 15157763, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001186-17.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLYANA SILVA LIMA PASTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 18 de maio de 2024, por volta das 23h:30min, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha que realizavam patrulhamento pela Orla de Itaparica, neste município, foram abordados por um munícipe próximo ao antigo “Motel Playboy”, noticiando que indivíduos estariam usando e comercializando substâncias entorpecentes embaixo de uma árvore, próximo ao calçadão.

Logo após o recebimento da informação, os AGCMVV se dirigiram ao local informado e logo visualizaram três indivíduos (dois homens e uma mulher) em atitudes suspeitas embaixo de uma árvore, ocasião em que os dois homens, ao perceberem a aproximação dos Agentes logo empreenderam fuga do local, enquanto a mulher, posteriormente identificada como Jullyana Silva Lima Paste, tentou esconder uma sacola que portava, sendo, portanto, abordada.

Ao verificarem o conteúdo da sacola que Jullyana portava, verificou-se que em seu interior havia, 43 (quarenta e três) “pinos de cocaína”, 60 (sessenta) “pedras de crack”, e 13 (treze) unidades de “haxixe”, além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) em notas fracionadas.

Consta ainda que, no procedimento de abordagem, a denuncianda opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo (AGCMVV), dizendo: “Você me conhece? Sabe de quem eu sou parente?”, sendo conduzida em seguida até a Delegacia de Polícia Civil.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que a denuncianda trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas e que estas eram destinadas à mercancia, bem como o dinheiro apreendido em sua posse era proveniente da comercialização de referidas drogas ilícitas.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 41 (ID nº 43572388), do auto de constatação de substância entorpecente de fls. (ID nº 43572388).

Assim agindo, infringiu a denuncianda a norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria para a fixação da reprimenda-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher os pleitos defensivos pelas razões a seguir expostas.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 54591519, auto de apreensão nº 2090.3.31885/2024 (documentos digitalizados no id. 14939284), laudo químico definitivo de id. 14939296 e depoimentos prestados pelos guardas municipais, que atuaram na prisão em flagrante delito da acusada.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pelo guarda municipal Rondinelli Gonçalves Gomes tanto em sede policial, quanto em juízo, nos quais descreve o contexto fático da traficância, a apreensão das drogas variadas (43 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 13 unidades de haxixe) e do dinheiro em notas fracionadas. Vejamos:

“
[...] Que a guarnição 99 da Guarda Municipal de Vila Velha, em patrulhamento preventivo pela orla de Itaparica, ao passar em frente ao antigo Motel Playboy, foi abordada por um munícipe informando que havia pessoas usando e comercializando drogas embaixo de uma árvore próxima ao calçadão, nesse momento avistaram três indivíduos; que, quando avisaram a viatura, dois se evadiram, ficando somente a nacional Jullyana Silva Lima Paste. Que tentou esconder uma sacola, essa tentativa foi visualizada pelo declarante. Na sacola que estava na posse da detida, continha várias substâncias similares a drogas, bem como dinheiro e uma pochete, a detida ameaçou o declarante com as seguintes frase: você não me conhece, você não sabe de quem eu sou parente? [...]”

(Depoimento do GM Rondinelli Gonçalves Gomes em sede policial – mídia no id. 14939284).

“
[...] Que vinham fazendo patrulhamentos na região da orla porque estavam recebendo muitas denúncias; que, nesse dia, patrulhando na orla, um senhor afirmou que tinha pessoas praticando o tráfico de drogas na região; que foram averiguar; que se depararam com a acusada e outros indivíduos na areia da praia; que, quando encostaram a viatura, os outros correram e a acusada ficou; que a droga foi encontrada na posse da acusada; que as drogas estavam numa pochete; que também foi encontrado dinheiro, mas não se recorda do valor; que a droga estava em pinos; que se recorda que tinha bastante cocaína; que não se recorda quais eram as outras drogas, pois lembra especificamente da cocaína; que as drogas não pareciam para consumo; que a acusada e os indivíduos que se evadiram estavam trocando drogas por dinheiro; que, em nenhum momento, a acusada se declarou usuária de drogas; que a acusada só falou “não é minha, não é minha”; que confirma que a droga foi encontrada com a acusada; [...] que visualizou que a acusada tentou se desfazer das drogas; [...] que a acusada perguntou ao declarante “sabe quem eu sou?”, “conhece meus parentes?”.”

(Depoimento do GM Rondinelli Gonçalves Gomes em juízo – mídia no id. 14939321).

Sob o crivo do contraditório judicial, o guarda municipal Claudio Silva de Matos também declarou ter visualizado a acusada em posse da bolsa, onde foram encontradas as drogas apreendidas, bem como a sua tentativa de se desfazer do material ao avistar os guardas municipais:

“
[...] Que estava com o companheiro de viatura passando pela orla; que um senhor, que estava próximo ao calçadão, fez sinal para a viatura e falou que tinha pessoas usando e comercializando drogas próximo do quiosque, quase em frente ao antigo Playboy Motel; [...] que se aproximaram do local; que parou a viatura; que seu colega avistou a acusada e encontrou a droga em sua posse; que, nas mãos da acusada, estava um cartão de banco, dinheiro e alguns pinos; que, numa bolsinha de mulher que estava com a acusada ou do lado dela, estavam as outras drogas; [...] que as drogas estavam embaladas para venda; que a acusada não se declarou usuária de drogas; [...] que visualizou a acusada com a bolsa onde foram apreendidas as drogas; que estava em suas mãos; que foi sua primeira visão; que, quando chegou para abordá-la, a acusada já tinha se desfeito da bolsa; [...] que a acusada estava com outros dois indivíduos que fugiram; [...] que, inclusive, um plantão antes tinham pegado a acusada no mesmo lugar.”

(Depoimento do GM Claudio Silva de Matos em juízo – mídia no id. 14939321).

Observo que os relatos prestados pelos agentes públicos foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos que demonstram a incursão da acusada no delito de tráfico de drogas, como a prisão em local conhecido pela traficância, a tentativa de se desfazer da bolsa com drogas diversas (cocaína, haxixe e crack) e a apreensão do dinheiro em notas fracionadas.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Isso porque, a negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido nos autos.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa da defesa em esvaziar a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante delito da acusada, mormente por não existir nos autos indicativos de suspeição ou a comprovação de deliberada intenção de prejudicá-la.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, destaco que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Denoto dos autos que a acusada é reincidente específica, pois possui condenação definitiva, decorrente da ação penal nº 0000685-09.2022.8.08.0011, pelo delito de tráfico de drogas praticado em 04/03/2022, fato que demonstra que sua dedicação à empreitada criminosa não é meramente eventual.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra a traficância, o que não entende cabível.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa.

Isto posto, passo à análise da alegação de desproporcionalidade da reprimenda-base imposta pela magistrada
a quo
.

De início, saliento que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Na hipótese, a apelante foi sentenciada à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e ao apagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime, nos seguintes moldes:

“
[...] Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específica, conforme espelho de GE já acostado aos autos; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, não aferida, eis que ausente laudo firmado por profissional habilitado; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas a espécie; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira da ré, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime, nos moldes supra fixo-lhe a PENA BASE em SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de SEISCENTOS (600) DIAS MULTA à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. [...]”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do sujeito ativo do delito.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do crime, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado.

No caso dos autos, efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis da conduta, visto que a apelante, além de ser apreendida na posse de quantidade significativa e diversa de entorpecentes (43 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 13 unidades de haxixe), tentou se desfazer da bolsa com as drogas, ao avistar os guardas municipais, incorrendo em claro extrapolamento da culpabilidade inerente ao tipo penal.

Do mesmo modo, correto foi o recrudescimento da reprimenda-base, com fundamento nos antecedentes da acusada, porquanto se trata de reincidente específica no delito de tráfico de drogas, considerando o trânsito em julgado da ação penal nº 0000685-09.2022.8.08.0011, em 29/08/2022.

Quanto à conduta social, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que essa circunstância judicial “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

O referido vetor restou desabonado pelo juízo de piso, diante do auto relato de uso de drogas, no entanto, o fato de a agente ser usuária de drogas não pode ser levado em consideração, por si só, para caracterizar conduta social reprovável.

No entanto, observo que a
postura intimidadora adotada pela acusada no momento da prisão, ao questionar os guardas municipais “sabe quem eu sou?”, “conhece meus parentes?” revela conduta desrespeitosa à autoridade de
servidores
no
exercício da função pública
, sendo certo que, a concomitância com o uso de drogas, demonstra concreto desvio de natureza comportamental e não permite a neutralização do vetor.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a disseminação de droga em ofensa à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa das consequências do crime, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 05 (cinco anos) e 09 (nove) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Contudo, também não merece acolhimento o pedido, pois não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mormente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Assim sendo, redimensiono a pena definitiva aplicada à acusada para 05 (cinco anos) e 09 (nove) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)